Tribunal: TCU
Processo: 035.184/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 1 e códigoUasg 176008 (Objeto: CREDENCIAMENTO - 2023/001Objeto: Constitui objeto do presente procedimento administrativo e deste Edital credenciar Pessoas Jurídicas especializadas na intermediação e realização de leilões para a realização de serviços atinentes ao acompanhamento de Oficial de Justiça e/ou empregado do BANCO, localização, sugestão de avaliação, recebimento/controle, montagem/desmontagem, remoção/transporte, guarda/armazenamento, depósito, conservação, fiel depositário, compreendendo desembaraço da documentação e transferência da propriedade de bens, organização de leilões oficiais e/ou venda direta com vistas à alienação de bens móveis e imóveis do BANCO DA AMAZÔNIA S.A. que foram recuperados, arrematados ou adjudicados, recebidos em dação em pagamento ou adquiridos pelo BANCO, e/ou, que constituam garantia de operação de crédito ou que foram penhorados, arrestados, sequestrados, arrecadados, entregues amigavelmente, oriundos da recuperação judicial e/ou extrajudicial, de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas neste edital e seus anexos.Período para recebimento de proposta e documentação: a partir do dia 30/01/2023 por tempo indeterminado. )

Inteiro teor:
Acórdão 10283/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, V, "a", 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 035.184/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Rodrigo Schmitz (XXX.840.810-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Banco da Amazônia S/A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Renata dos Santos Fernandes (59100/OAB-SC), representando Rodrigo Schmitz. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao Banco da Amazônia S/A e ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014.